Tribunal: TJDFT
Processo: 0735176-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0735176-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA AGRAVADO: AMILTON PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença proposto contra AMILTON PEREIRA DA SILVA, rejeitou a efetivação de penhora de percentual do salário da parte executada. Em suas razões recursais (ID 50465520), a exequente agravante aponta a frustração das diversas diligências empreendidas na busca de bens em nome do agravado, motivo pelo qual afirma ser insubsistente a exigência do juízo a quo para esgotamento dos meios de localização de bens do devedor. Informa o valor do salário mensal que o agravado percebe na condição de servidor púbico e colaciona jurisprudência no sentido de admitir a mitigação da impenhorabilidade da verba salarial em percentual não superior a 30% (trinta por cento), de forma que não comprometa a subsistência do devedor. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a ser confirmada no mérito, para reformar a decisão impugnada para que seja deferido o pedido de penhora de salário até o limite de 30% (trinta por cento). Preparo regular (IDs 50465521 e 50465523). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. O colendo STJ firmou entendimento, perfilhado por esta 7a Turma Cível, no sentido de admitir a mitigação da impenhorabilidade da verba salarial em circunstâncias excepcionais, de modo a permitir a constrição de parcela da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, desde que preservado o suficiente para assegurar a subsistência digna do núcleo familiar. No propósito de abalizar a referida excepcionalidade, a Corte Cidadã definiu dois requisitos para a relativização da impenhorabilidade, quais sejam, “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução”, e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e sua família”. É o que se confere, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) Atento ao entendimento da Corte Superior, o MM. Juiz a quo fundamentou o indeferimento da medida postulada na inobservância da exigência de prévio esgotamento dos meios executórios, a conferir: “Indefiro o requerimento de penhora de parte do salário do executado, visto que não foram esgotados os meios de localização de bens do devedor, sendo a medida excepcional para o adimplemento do débito. Ressalta-se que a Corte Especial do c. STJ, em acórdão publicado em 24/5/2023 no julgamento do EREsp n. 1874222/DF, reafirmou entendimento anterior, e decidiu que o abrandamento da regra da impenhorabilidade salarial revela-se excepcional e somente deve ocorrer se esgotados os demais meios de constrição patrimonial do devedor, confira-se: [...]” In casu, originado o título exequendo de ação ajuizada em julho de 2022, foram realizadas, nos dois meses antecedentes a este recurso de agravo, as primeiras diligências em busca de bens do devedor. Tão logo retornadas frustradas as pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, a parte exequente postulou a penhora de percentagem do salário do devedor. Nesse contexto, o julgador de origem reputou não atendida a condição de prévio esgotamento dos meios executórios. Por sua vez, o colendo STJ entende caracterizado o exaurimento dos meios de localização de bens penhoráveis, "quando houver nos autos (a) pedido de acionamento do Bacen Jud e consequente determinação pelo magistrado e (b) a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado e ao Departamento Nacional ou Estadual de Trânsito – DENATRAN ou DETRAN”. (Tema Repetitivo n. 174, REsp 1377507/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/12/2014) Logo, considerados os meios executórios já empreendidos na espécie, não haveria, a princípio, óbice nesse aspecto à medida então postulada pela exequente. De outro lado, os documentos carreados aos autos de origem não revelam situação de conforto financeiro do devedor capaz de permitir, de plano, a exceção à regra da impenhorabilidade salarial. Com efeito, a remuneração bruta do devedor agravado, servidor público da Secretaria de Estado de Educação, registrada no mês de junho de 2023, é de R$ 7.482,38 (sete mil quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e oito centavos) que, após os descontos obrigatórios, resulta no valor líquido de R$ 5.891,50 (cinco mil oitocentos e noventa e um reais e cinquenta centavos) (ID 167626088 do processo referência). Nesse caso, a penhora de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração bruta do devedor corresponderia ao decréscimo remuneratório próximo a R$ 2.244,00 (dois mil duzentos e quarenta e quatro reais), que, decotado da remuneração líquida, resultaria no valor final de R$ 3.647,50 (três mil seiscentos e quarenta e sete reais), acarretando, assim, considerável impacto no orçamento familiar. Além do mais, considerada a dívida exequenda atualizada até 30/06/2023, no valor de R$ 10.583,96 (dez mil quinhentos e oitenta e três reais e noventa e seis centavos), e prováveis gastos devidos à sucumbência processual, deve ser ponderada não apenas a redução dos rendimentos do núcleo familiar, mas também a capacidade, em termos de dimensão temporal, de suportar o comprometimento do padrão salarial, de modo que se apresenta questionável, ao menos nesse momento processual, a probabilidade do provimento do recurso. Posta a questão nesses termos, entende-se precoce e temerário permitir a mitigação, inaudita altera pars, da impenhorabilidade salarial, preconizando-se oportunizar a oitiva do devedor, no intuito de melhor esquadrinhar a sua capacidade de suportar a penhora de percentual dos rendimentos, sem prejuízo do custeio de suas despesas básicas de sobrevivência. Por fim, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão quando do julgamento de mérito recursal, sobreleva ressaltar a ausência de premente risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação à parte agravante, não se encontrando presentes prima facie os requisitos indispensáveis à concessão in limine litis do efeito suspensivo ativo ao recurso. Do exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 25 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator